Tribunal: STF
Processo: HC 61876
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
HABEAS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. COMPETÊNCIA PARA JULGAR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
- COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA, E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART-108, IV, 'A', DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/79).
HABEAS CORPUS DEFERIDO.